Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-09.2019.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão proferida em sede Habeas Corpus pelo Supremo Tribuna Federal, relativa à matéria ora embargada. Embargos declaratórios prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567/50000, da Comarca de São Roque, em que é
embargante DELI RIBEIRO DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 14.276
2
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567/50000
Embargante: Deli Ribeiro da Silva
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Roque
Voto no 14.276
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Decisão proferida
em sede Habeas Corpus pelo Supremo Tribuna Federal,
relativa
à
matéria
ora
embargada.
Embargos
declaratórios prejudicados.
Vistos.
DELI RIBEIRO DA SILVA opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão desta 6a Câmara Criminal,
que, em votação unânime, negou provimento ao recurso e manteve a r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Sustenta o embargante que o aresto é omisso, uma vez
que se encontra em confronto com a norma estipulada no que diz
respeito à substituição a pena restritiva de direito, conforme aplicado a
pessoas condenadas em tráfico privilegiado, bem como à fixação do
regime aberto para iniciar o cumprimento de pena. Prequestiona a
matéria (fls. 01/11).
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se no que no Habeas
Corpus 612.995/SP, impetrado pelo Embargante junto ao Superior
Tribunal de Justiça, o Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu
do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501177-09.2019.8.26.0567/50000 -Voto no 14.276
3
semiaberto (fls. 234/240).
Inconformado, o embargante impetrou o Habeas Corpus
192.822/SP, junto ao Supremo Tribunal Federal, no qual o Relator
Ministro Alexandre de Moraes concedeu a ordem para fixar ao paciente
o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da
pena substitutiva.
A r. decisão transitou em julgado aos 04/11/2020,
conforme se constata em consulta ao Portal do STF.
Nesse contexto, tendo em vista a cassação parcial, pelo
STF, do aresto ora embargado, alterando o regime e substituindo a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que o pedido do
recurso em comento foi esvaziado, encontrando-se prejudicado.
Observo que o réu está recorrendo em liberdade (fls.
129/130).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
análise dos presentes embargos de declaração.
MARCOS CORREA
RELATOR